Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no cumprimento de sentença, majorou a multa fixada. para o dobro do valor provisionado indevidamente em conta-corrente, determinou a restituição de valores, autorizou eventual bloqueio via SISBAJUD e o envio de ofícios à Delegacia do Consumidor e ao Ministério Público. Alega ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica dirigida a instituição cadastrada como parceiro eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ; e (ii) aferir a legitimidade da cobrança da multa cominatória diante do descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 dispõe que a intimação eletrônica, via portal próprio, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive quando destinada à Fazenda Pública e às empresas parceiras. 4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a intimação eletrônica de parceiro cadastrado equipara-se à intimação pessoal, não havendo violação à Súmula 410 do STJ. 5. Comprovada a intimação válida e o descumprimento da obrigação, mantém-se a exigibilidade da multa cominatória, cuja função é coercitiva e inibitória, graduada de acordo com a capacidade econômica da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada a instituição cadastrada como parceiro para expedição eletrônica supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ. 2. Descumprida a obrigação de fazer após intimação válida, é exigível a multa cominatória fixada, com função coercitiva e inibitória.”

Dispositivos relevantes citados: LEI No 11.419/2006, ARTS. 5o, § 6o, E 9o; CPC, ARTS. 231, § 4o, 246, § 1o, E 297. Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 410; TJDFT, ACÓRDÃO 1883659, AI 0713617-77.2024.8.07.0000, REL. DES. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, J. 19.06.2024; TJDFT, ACÓRDÃO 1961808, AI 0746344-89.2024.8.07.0000, REL. DES. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, J. 04.02.2025.